Tribunal: TJDFT
Processo: 0700005-72.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700005-72.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDERLAN MELO RIBEIRO ALCANTARA AGRAVADO: FERNANDO ALCANTARA MELO RIBEIRO DECISÃO Vistos, etc. Chamo o feito a ordem. Em consulta aos autos de origem PJE 0701658-84.2021.8.07.0010, constatei que houve distribuição de Recurso Inominado, e prolação do acórdão ID 134213179, de relatoria da MM. Juíza de Direito Giselle Rocha Raposo, da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Redistribuam-se os presentes autos a MM. Juíza de Direito Giselle Rocha Raposo, para análise de eventual prevenção, mediante ulterior compensação de distribuição, nos termos do art. 930, parágrafo único do CPC, c/c com o art. 127, do RITR e art. 81 do RITJDFT. I. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito